Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica serve para atingir o patrimônio dos sócios quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, permitindo-se assim a satisfação do crédito exequendo.
2. Pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica tem-se a possibilidade de alcançar os bens dos sócios da empresa. Contudo, Meras conjecturas sobre a possibilidade de dilapidação ou ocultação do patrimônio não possuem força suficiente para que seja deferida a tutela de urgência para penhorar o patrimônio dos sócios da empresa executada sem que lhes seja dado um mínimo de contraditório.
3. Recurso desprovido.